Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, percebe-se que a parte apelante/ré não efetuou o recolhimento das custas, porquanto pleiteou gratuidade de justiça, na apelação. Todavia, não instruiu o pedido com qualquer documento comprobatório da hipossuficiência econômica que daria ensejo ao exercício do benefício. Por tal motivo, converto o processo em diligência, determinando a intimação do apelante para demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada situação de hipossuficiência. Decorrido o aludido prazo, voltem os autos conclusos a esta Relatoria, com ou sem manifestação. Int. Brasília, 15 de junho de 2021. Desa. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora